Tribunal: TJSP
Processo: 1012969-55.2016.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessária a produção de outras provas no presente caso. MANDATO. Apelado que outorgou procuração aos corréus, um deles advogado e outro estagiário, para representá-lo em reclamação trabalhista. Crédito constituído em favor do mandante levantado pelo mandatário advogado. Inocorrência de repasse.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessária a produção de outras provas no presente caso. MANDATO. Apelado que outorgou procuração aos corréus, um deles advogado e outro estagiário, para representá-lo em reclamação trabalhista. Crédito constituído em favor do mandante levantado pelo mandatário advogado. Inocorrência de repasse. Responsabilidade solidária do estagiário inexistente. Valores depositados na conta pessoal do advogado corréu, quem representou o apelado com exclusividade nas audiências realizadas na Justiça do Trabalho, inclusive naquela na qual o acordo foi formalizado. Apelante que não deve ser responsabilizado apenas por ter indicado o cliente ao escritório em que trabalhava e por ter acompanhado a perícia designada naquele processo. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Inversão do ônus. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012969-55.2016.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
ANDRE RICARDO DA SILVA ALMEIDA, é apelado ANTONIO ADEMIR GUEDINI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012969-55.2016.8.26.0362 -
2
VOTO No 17975
APELAÇÃO No: 1012969-55.2016.8.26.0362
APELANTE: ANDRÉ RICARDO DA SILVA ALMEIDA
APELADO: ANTÔNIO ADEMIR GUEDINI
INTERESSADO: BENEDITO DO AMARAL BORGES
COMARCA: MOGI GUAÇU
JUIZ: FERNANDO COLHADO MENDES
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
C.C.
INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessária a produção de
outras provas no presente caso. MANDATO. Apelado que
outorgou procuração aos corréus, um deles advogado e
outro
estagiário,
para
representá-lo
em
reclamação
trabalhista. Crédito constituído em favor do mandante
levantado pelo mandatário advogado. Inocorrência de
repasse.
Responsabilidade
solidária
do
estagiário
inexistente. Valores depositados na conta pessoal do
advogado corréu, quem representou o apelado com
exclusividade nas audiências realizadas na Justiça do
Trabalho, inclusive naquela na qual o acordo foi
formalizado. Apelante que não deve ser responsabilizado
apenas por ter indicado o cliente ao escritório em que
trabalhava e por ter acompanhado a perícia designada
naquele processo. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA.
Inversão do ônus. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 136/138 que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
petição inicial para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento do valor
pleiteado na exordial a título de danos materiais, descontada a fração de 30%, com
atualização monetária pela Tabela Prática do E. TJSP da data do levantamento da
quantia e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. O réu
BENEDITO foi ainda condenado, sozinho, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de
indenização de danos morais, com atualização monetária pela Tabela Prática do E.
TJSP a partir da fixação e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Sucumbentes, ambos foram condenados ao pagamento das custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012969-55.2016.8.26.0362 -
3
processuais e honorários advocatícios, os últimos fixados em 10% de cada uma
das respectivas condenações (obrigação divisível).
Inconformado, apela apenas o réu ANDRÉ RICARDO DA SILVA
ALMEIDA. Alega, preliminarmente, que o r. decisum é nulo por cerceamento de
defesa, na medida em que se fazia necessária a produção de prova oral. No
mérito, argumenta que não teve responsabilidade pelos danos causados à parte
contrária. O corréu BENEDITO confessou a retenção indevida da quantia
pertencente ao recorrido. Na época, era estagiário do escritório de advocacia, não
tinha ingerência sobre os processos e atuava sob a supervisão de advogados. Não
há indícios de que tenha sido responsável pelo processo do qual adveio o crédito
do apelado após setembro/2012, já que depois disso passou a advogar por conta
própria. Além do mais, caso tivesse responsabilidade, sua condenação deveria ser
subsidiária, nos termos do art. 17 do Estatuto da Advocacia. Caso não seja esse o
entendimento,
pugna
pelo
afastamento
da
responsabilidade
solidária,
reconhecendo-se como divisível a obrigação de repassar os valores. Além disso,
requer seja redistribuído o ônus sucumbencial. Busca a anulação ou a reforma da r.
sentença.
Recurso regularmente processado, com a apresentação de
contrarrazões a fls. 164/168.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se que ANTÔNIO ADEMIR GUIDINI ajuizou a presente
ação de cobrança c.c. indenização de danos morais em face de BENEDITO DO
AMARAL BORGES e ANDRÉ RICARDO DA SILVA ALMEIDA.
Alegou o ora recorrido na exordial que havia sido colega de
trabalho de ANDRÉ no passado e, por isso, sabia que ele cursara a faculdade de
direito. Em razão disso, o procurou para ajuizar reclamação trabalhista em face de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012969-55.2016.8.26.0362 -
4
sua antiga empregadora.
A demanda foi ajuizada por ANDRÉ e BENEDITO. No curso do
processo, houve acordo. No entanto, não recebeu a integralidade da quantia que
lhe era devida, que permaneceu em poder dos mandatários.
Esclareceu que contratou ANDRÉ sem a presença de
BENEDITO, pois ele se apresentou como advogado e lhe disse que seria o patrono
da causa. Embora tenha sido BENEDITO quem compareceu às audiências
designadas, ANDRÉ esteve presente na perícia realizada nas dependências da
empresa.
Daí o ajuizamento da demanda, pretendendo o recorrido a
condenação solidária de ANDRÉ e BENEDITO ao repasse da quantia que lhe
pertence, além de indenização por danos morais.
Conforme relatado, os pedidos foram julgados parcialmente
procedentes e contra esta r. sentença se volta o apelante ANDRÉ.
Inicialmente, afasto a objeção de cerceamento de defesa.
Com efeito, sabe-se que o Código de Processo Civil adota o
sistema do convencimento motivado por meio do qual fica a cargo do julgador
decidir pela necessidade ou não de se realizarem atos durante a fase instrutória,
bem como escolher os meios de prova pertinentes para o deslinde da controvérsia.
Isto porque, se o conjunto probatório carreado for suficiente para
embasar a persuasão do magistrado, a produção de outras provas implicaria a
prática de atos inúteis e meramente protelatórios.
Ora, a realização de provas é sempre custosa e enseja o
adiamento da decisão final, de modo que somente devem ser deferidas provas
úteis e necessárias.
Nesse contexto, segue a orientação do C. STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012969-55.2016.8.26.0362 -
5
DESNECESSIDADE
DE
NOVA
PERÍCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DA CONFIGURAÇÃO DE
DANO
INDENIZÁVEL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
VALOR
ADEQUADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ALTERAÇÃO.
JUROS
DE
MORA.
RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL.
TERMO
INICIAL.
EVENTO DANOSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos
autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento,
indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz
decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento,
pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas
necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes. (...)
(AgInt no AREsp 804.303/MA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020).
Desnecessária a produção de outras provas no presente caso,
uma vez que os documentos que instruíram o processo bastam para solucionar a
questão, mostrando-se correto o julgamento antecipado da lide, por importar em
verdadeiro prestígio à celeridade e economia processual.
No mérito, razão assiste ao recorrente.
Nos termos dos artigos 668 e 670 do Código Civil, “o mandatário
é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as
vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja” e “pelas somas
que devia entregar ao mandante ou recebeu para despesa, mas empregou em
proveito seu, pagará o mandatário juros, desde o momento em que abusou”.
Ocorre que, conforme se verifica do instrumento de mandato de
fls. 22, ANDRÉ, de fato, era estagiário na época em que ajuizada a reclamação
trabalhista.
BENEDITO foi quem exclusivamente compareceu às audiências
na Justiça do Trabalho representando o recorrido (fls. 23/24 e 33/34). Inclusive, foi
ele quem esteve presente quando da autocomposição das partes no processo,
constando o seguinte da ata:
A reclamada pagará ao reclamante o valor total líquido de R$ 17.265,94,
por meio de liberação integral dos depósitos recursais de fls. 661 e 697, e
o remanescente em parcela única a ser paga mediante depósito na
conta corrente do(a patrono(a) da reclamante, cujos dados são
passados a(o) patrono(a) da reclamada neste ato.
Cópias desta ata, assinadas pelo juízo, servirão como ALVARÁS, a fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012969-55.2016.8.26.0362 -
6
de que a Caixa Econômica Federal pague ao reclamante ANTÔNIO
ADEMIR GUIDINI (...), e/ou a(o) patrono(a) Dr(a). BENEDITO DO
AMARAL BORGES, OAB 223297/SP, CPF 309.113.206-44, os valores
depositados em conta vinculada, para fins recursais, conforme depósito
de fls. 561 e 697, acrescido de juros e correção monetária (valor original
de fls. 661: R$ 7.058,11; data do depósito: 11/03/2014; CPNJ:
52.770.005/00001-05, o valor original de fls. 697: R$ 2.941,89; data do
depósito: 10/11/2014; CNPJ: 52.770.005/00001-05. Neste ato, os alvarás
estão sendo entregues ao patrono do reclamante, que o apresentará
diretamente à CEF para sua liberação” (fls. 33).
A fls. 35/36 se observa que o valor remanescente do acordo
realmente foi depositado na conta do advogado BENEDITO DO AMARAL
BORGES, em 18.11.2015.
Ou seja, apenas o corréu tinha a responsabilidade pelo repasse
da quantia ao recorrente, mesmo porque o numerário se encontrava depositado em
sua conta bancária pessoal.
Vale lembrar que o estagiário de advocacia apenas pratica atos
próprios de advogado sob a supervisão deste (art. 3o, §2o, da Lei no 8.906/1994).
Inexistem provas de que houve alguma espécie de conluio entre
ANDRÉ e BENEDITO para lesar o recorrido, o que não pode ser extraído do mero
fato de o recorrente já ter se tornado advogado quando da realização da perícia
nas dependências da empresa reclamada e ter acompanhado o ato (fls. 25/28).
Outrossim, a indicação de um cliente para o escritório em que
trabalhava, por si só, não atrai para o recorrente a responsabilidade pelo repasse
dos valores devidos a ele, sobre os quais não tinha ingerência.
Inexistente qualquer ato lesivo ao apelado imputável ao apelante,
de rigor a reforma da r. sentença para que a responsabilidade civil fixada no
primeiro grau recaia exclusivamente sobre o corréu BENEDITO.
Considerando o resultado do presente julgamento, deverá o
apelado arcar com as custas e despesas processuais despendidas pelo apelante
(atuando em causa própria), além de lhe pagar quantia correspondente a 10% do
valor da causa a título de honorários advocatícios sucumbenciais, ressalvada a
gratuidade de justiça concedida a fls. 45/46.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012969-55.2016.8.26.0362 -
7
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora